Tribunal: STF
Processo: ARE 1464086
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - HOLDINGS - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO: INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO, MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL NO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE PREVISTA NAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003 - ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO (…)”. (eDOC 14, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXX, LV e LIV; 145, § 2º; 150, § 1º, II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da inclusão das empresas holding, ora recorrente, no regime não cumulativo de PIS/COFINS, com sujeição a uma alíquota mais elevada em razão da suposta redução de base de cálculo. Aduz-se violação aos princípios da isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.



    Afirma-se o reconhecimento do direito de calcular e recolher a contribuição ao PIS e a COFINS pelo regime cumulativo previsto na Lei 9.718/98, sem o aproveitamento de nenhuma norma inerente ao regime não cumulativo, ou seja, afastando-se por completo a aplicação das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Argumenta-se que as empresas holding, tendo em vista a natureza de suas atividades, enquadram-se no regime cumulativo de incidência das contribuições ao PIS e COFINS. Afirma-se que não se poderia cogitar sua sujeição ao regime não cumulativo se nenhuma de suas atividades lhe gera crédito passível de redução das contribuições devidas. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), consignou a inclusão da parte recorrente, no regime não cumulativo de PIS/COFINS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Para o caso específico dos autos, figurando como autoras sociedades anônimas, os aportes poderão ser realizados por terceiros (fora do quadro social) ou pelos próprios acionistas, sendo que, na primeira hipótese, necessariamente o montante será exigido na forma pactuada (in exemplis, na emissão de debêntures), quando, na segunda modalidade, em regra, o montante não é exigível (deixa o acionista/investidor de receber dividendo pelo resultado lucrativo, reinvestindo o capital). 



    Neste contexto, vigendo no mundo globalizado o predomínio do padrão econômico capitalista, patente que o uso da importância investida tem um preço, este a estar representado, pela forma mais corriqueira de acréscimo, pelos juros. 



    Ou seja, os juros sobre capital próprio nada mais são do que as despesas que a sociedade anônima possui em relação à remuneração (juros) das quantias pelos seus acionistas aplicadas, a título de investimento na própria sociedade. 



    Importante diferenciação merece ser destacada, porque os juros sobre capital próprio não se confundem com o pagamento de dividendos, estes últimos, no conceito do Professor Rubens Requião, a representarem "a parcela de lucro que corresponde a cada ação. Verificado o lucro líquido da companhia, pelo balanço contábil, durante o exercício social fixado no estatuto, a administração da sociedade deve propor à assembleia geral o destino que se deva dar. Se for esse lucro distribuído aos acionistas, tendo em vista as ações, surge o dividendo. Até então o acionista teve apenas expectativa do crédito dividendual. Resolvida a distribuição, surge o dividendo integrado pelo pagamento, no patrimônio do acionista" (Curso de Direito Comercial, 23a edição, 2° Volume, pg. 243, Editora Saraiva). 



    Ao norte da diferenciação dos conceitos, o C. STJ a assim o vaticinar:



    (...)



    De sua face, importante registrar que o regime do PIS e da COFINS não tem correlação com a não cumulatividade inerente ao ICMS e ao IPI, pois, quanto a estes dois últimos tributos, a própria Constituição Federal prevê a possibilidade de compensação com o montante cobrado nas operações anteriores, arts. 153, § 30, II, e 155, II, § 20, I. 



    Por outro lado, a Lei Maior, relativamente ao PIS e à COFINS, delegou ao legislador infraconstitucional quais contribuições seriam não cumulativas, § 12 do art. 195. 



    Neste passo, as Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS) foram editadas com a finalidade de tratar da não-cumulatividade dos tributos enfocados, sendo que as empresas impetrantes, que ostentam a natureza de holdings, estão sujeitas à tributação pelo lucro real, fls. 03, primeiro e segundo parágrafos, não estando excluídas do regime da não-cumulatividade (não figuram no art. 8°, 10.637/2002, nem no art. 10, 10.833/2003). 



    Com efeito, em nenhum momento discordam as empresas de que suas atividades estão inseridas nos ditames dos normativos retratados, fls. 423, primeiro parágrafo.



     Lado outro, constroem tese de inconstitucionalidade embasadas na especificidade de seus misteres, pois seus objetos sociais consistem na participação em outras sociedades e na aquisição de participação em outras sociedades, fls. 40, artigo 5°, e fls. 54, artigo 4°, assim não adquirem produto em cadeia, a fim de se beneficiarem da não-cumulatividade, portanto maléfica a diretriz legislativa combatida, porque sujeitas ao pagamento das contribuições com alíquotas majoradas. 



    Todavia, como anteriormente destacado, a Constituição Federal delegou ao legislador infraconstitucional a missão de estabelecer quais atividades deveriam se inserir nesta sistemática, não existindo no ordenamento previsão que exclua o polo recorrente do comando normativo, enquadrando-se, então, na regra geral, não havendo de se falar em malferimento à razoabilidade ou à proporcionalidade, pois superior a tudo a estrita legalidade tributária, de estatura constitucional, por este motivo é que a se sujeitarem os insurgentes a tal forma de tributação, bem como às alíquotas inerentes, descabendo ao Judiciário criar isolada diferença no caso concreto, porque não se constata violação material das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ao Texto Supremo :



    (...)



    Em suma, a discórdia privada, tecnicamente, demanda atuação do legislador, a fim de que exclua as sociedades que atuem como holding do regime da não-cumulatividade, quando então passariam a figurar nos róis dos artigos 8" e 10 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente”. (eDOC 14, p. 4-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem”. (ARE 1.101.908 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente